Tribunal: TJSP
Processo: 1501248-97.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (27 invólucros de cocaína, com peso líquido de 20,27 gramas; e 01 porção da mesma substância com massa de 39,43 gramas), além de balança de precisão com resquícios de cocaína e

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (27 invólucros de cocaína, com peso líquido de 20,27 gramas; e 01 porção da mesma substância com massa de 39,43 gramas), além de balança de precisão com resquícios de cocaína e aparelho celular – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Menoridade relativa inócua (Súmula no 231 do STJ) – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Impertinente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) – Perdimento dos bens apreendidos em favor da União – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501248-
97.2019.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante DAVI FERREIRA
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501248-97.2019.8.26.0603 -Voto no 12320
2
Apelação Criminal no 1501248-97.2019.8.26.0603 – Processo Digital
1a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba
Apelante: Davi Ferreira da Silva
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Marcel Peres Rodrigues
Voto no 12320
TRÁFICO DE DROGAS Configuração. Materialidade e
autoria
demonstradas.
Depoimentos
dos
policiais
militares em harmonia com o conjunto probatório.
Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável
quantidade de entorpecente (27 invólucros de cocaína,
com peso líquido de 20,27 gramas; e 01 porção da
mesma substância com massa de 39,43 gramas), além
de balança de precisão com resquícios de cocaína e
aparelho celular Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases nos
mínimos
Menoridade relativa inócua (Súmula no 231
do STJ) Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei
no 11.343/06 Regime inicial fechado Impertinente a
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) Perdimento dos
bens apreendidos em favor da União
Apelo
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 169/177, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Davi Ferreira da Silva como incurso no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06 ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor
unitário mínimo. Mantida a prisão cautelar processual e decretado o
perdimento dos bens apreendidos em favor da União. Custas ex lege.
Inconformado, o réu apelou pugnando 1) a absolvição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501248-97.2019.8.26.0603 -Voto no 12320
3
por insuficiência probatória, eis que não foram presenciados quaisquer atos
de mercancia, ou, subsidiariamente; 2) a incidência do redutor do § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06; 3) a fixação de regime diverso do fechado; e,
4) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
192/217).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 233/244).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 259/263).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.
Restou comprovado que Davi Ferreira da Silva, no dia
08 de agosto de 2019, por volta das 21h, na rodovia Eliezer Montenegro
Magalhães, quilômetro 42, na cidade e comarca de Araçatuba, trazia
consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 27 (vinte e sete)
invólucros de cocaína, com peso líquido de 20,27 gramas; e, nas mesmas
circunstâncias de tempo, na rua Paranapanema, no 430, Ouro Preto, na
cidade e comarca de Araçatuba, tinha em depósito, para fins de entrega ao
consumo de terceiros, 01 (uma) porção de cocaína, com massa líquida de
39,43 gramas; substância esta entorpecente causadora de dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar. Na ocasião houve a apreensão de 01 (uma) balança de
precisão e 01 (um) aparelho celular Motorola.
A materialidade está consubstanciada na prisão em
flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501248-97.2019.8.26.0603 -Voto no 12320
4
apreensão (fls. 08/09), laudos de constatação (fls. 18 e 19), laudo dos
objetos apreendidos (fls. 60/63; balança de precisão com resquícios de
cocaína), relatório final (fls. 70/71) e, principalmente, no exame químico-
toxicológico de fls. 54/56 e 57/59, o qual resultou positivo para a substância
cocaína de uso proscrito no Brasil conforme listas da Portaria no 344/98.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Davi infirmou a imputação. Explicou que, um dia antes
dos fatos, tirou uma foto, na casa de um colega, portando uma arma de
fogo. Na ocasião, foi abordado pelos policiais militares, os quais
visualizaram a referida fotografia em seu celular. Com receio de ser
agredido, disse que a arma de fogo estava em sua residência. Foram até o
seu imóvel e nada foi encontrado. Ato contínuo, os policiais militares
conversaram entre si e o conduziram para o distrito policial, imputando a
prática do tráfico. É usuário de maconha (fl. 264, oitiva disponível no
sistema e-SAJ).
A versão do apelante não está em plena consonância
com as demais provas.
Os policiais militares Guilherme Minari Gonçalves e
Diego Costa Menkes, responsáveis pelas diligências que culminaram na
apreensão das drogas e na prisão do réu, narraram os fatos de forma
harmônica e segura. Estavam em patrulhamento quando abordaram Davi
caminhando pela rodovia. Na revista pessoal, dentro do bolso do réu,
encontraram porções de cocaína. Indagaram o apelante, que confessou a
mercancia ilícita e mostrou uma foto, armazenada em seu celular, portando
uma arma de fogo. Nesse momento, Davi propôs um acordo para ser preso
pelo porte de armas, pois já havia sido indiciado por duas vezes pelo tráfico
de entorpecentes. Foram até a residência do réu, onde encontraram mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501248-97.2019.8.26.0603 -Voto no 12320
5
porções da mesma substância (fl. 264, oitiva disponível no sistema e-SAJ).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado em
Juízo, no âmbito do devido processo legal. (AgRg no
REsp no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Por outro vértice, a informante arrolada pela defesa,
Kelly Priscila Ferreira da Silva genitora do apelante afirmou que, na
ocasião, os policiais militares foram até a residência de sua mãe, avó de
Davi, pois viram no celular do apelante uma foto na qual ele portava uma
arma de fogo. No local dos fatos, os agentes públicos foram até a laje do
imóvel e disseram ter encontrado as drogas e uma balança de precisão (fl.
264, oitiva disponível no sistema e-SAJ).
Enfim, a anêmica, incoerente e lacunosa prova
testemunhal da defesa não abalou, nem de perto, o seguro conjunto
probatório produzido pelo Estado-acusação. Ademais, as declarações de
Kelly devem ser vistas com ressalvas, pois, na condição de genitora do
apelante, tem nítido interesse num deslinde favorável a Davi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501248-97.2019.8.26.0603 -Voto no 12320
6
Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes
circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova
testemunhal e a razoável quantidade de entorpecentes, aliada à forma
profissional como eles estavam acondicionados (27 invólucros de cocaína,
com peso líquido de 20,27 gramas; 01 porção da mesma substância, com
massa líquida de 39,43 gramas; cf. laudos de fls. 54/56 e 57/59), além 01
(um) aparelho celular e 01 (uma) balança de precisão.
Não se pode perder de vista que a condição de usuário
e até mesmo a de dependente não exclui, a priori e por si só, a de
traficante, mormente porque é de conhecimento geral que a maioria dos
réus que se envolve no tráfico busca satisfazer o próprio vício, recebendo,
muitas vezes, porções de tóxicos como forma de pagamento pela mercancia
ilícita que praticam.
Registre-se, por oportuno, que
muito diferente do
alegado
o crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de
quaisquer das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
sendo despicienda a comprovação de atos de mercancia para sua
caracterização.
Nessa toada:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E §
4°, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO.
INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento
subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim
compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que
podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501248-97.2019.8.26.0603 -Voto no 12320
7
tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não
faz nenhuma exigência no sentido de que, para a
caracterização do crime de tráfico de drogas, seja
necessária
a
demonstração
de
dolo
específico,
notadamente quanto ao fim de comercialização do
entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar
o acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer
a sentença condenatória. (REsp no 1361484/MG, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 10.06.2014,
DJe 13.06.2014).
Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade criminal do apelante pelo crime do artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases foram fixadas nos mínimos de 05 (cinco) anos
de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
Na segunda fase, a menoridade relativa (cf. fls. 05/07
data de nascimento 19.05.2000) embora acertadamente reconhecida
não produziu efeitos, uma vez que esta atenuante genérica não tem o
condão de reduzir as penas-base aquém dos patamares, a teor da Súmula
no 231 do STJ.
Correta a negativa do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei
no 11.343/06. Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não
são a “quantidade ou a qualidade” das drogas (circunstâncias que devem
ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42
da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado
é “primário”, “de bons antecedentes”, “não integre organização criminosa” e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501248-97.2019.8.26.0603 -Voto no 12320
8
“não está envolvido com atividades criminosas” (§ 4o, segunda parte, do art.
33 da Lei 11.343/06). Nesta ação penal, com clareza solar, Davi “está
envolvido com atividades criminosas” pois trazia consigo 27 invólucros de
cocaína, com peso líquido de 20,27 gramas; e tinha em depósito 01 porção
da mesma substância, com massa líquida de 39,43 gramas (cf. laudos de
fls. 54/56 e 57/59), além 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) balança de
precisão com resquícios da citada droga; circunstâncias concretas que, no
mínimo, levam à conclusão de que, com habitualidade, recebe os
entorpecentes (mediante compra ou consignação) do grande traficante
para, na sequência, comercializá-los no varejo em porções. Ademais, não
se olvide que a benesse tem natureza excepcional e não regra geral e
assim deve ser tratada, sob pena de indevido esvaziamento das sanções
em abstrato cominadas para o delito de tráfico de entorpecentes tipificado
no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo (STF HC no 122594/SP
Primeira Turma
Rel. Ministra Rosa Weber
J. 23.09.2014
DJe
07.10.2014; STJ - AgRg no AREsp 359220/MG Sexta Turma Rel. Maria
Thereza de Assis Moura
J. 03.09.2013
DJe 17.09.2013; TJSP

Apelação no 0027092-46.2013.8.26.0050 15a Câmara de Direito Criminal
Relator J. Martins J. 08.05.2014).
Não bastasse, o réu ostenta condenação em segundo
grau pelo crime de tráfico de drogas (cf. certidão de fls. 29 e extrato de
andamento
processual
do
e-SAJ1
-
processo
no
1500882-58.2019.8.26.0603, data dos fatos 01.06.2019, condenado aos
09.09.2019), o que
embora não configure maus antecedentes ou
reincidência permite concluir que possui estruturação no meio delitivo e se
dedica às atividades criminosas.
Nesse sentido:
1 Disponível em
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=GR00007OM0000&processo.foro=32&processo.numero=1500882-58.2019.8.26.0603&uuidCaptcha=s
ajcaptcha_ab05ec9ff7fe45898f1a1278b35c64ff acesso em 27.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501248-97.2019.8.26.0603 -Voto no 12320
9
(...)
2.
Prevalece
nesta
Corte
Superior
o
entendimento de que, apesar de não poderem ser
utilizados como fonte de desvalor no primeiro estágio
dosimétrico, inquéritos policiais e ações penais em
andamento justificam o afastamento da figura do
tráfico privilegiado. Precedentes. (...) 4. Agravo
regimental desprovido. (g.n.) (STJ AgRg no AREsp
no 1.360.674/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares Da
Fonseca,
Quinta
Turma,
J.
21.02.2019,
DJe
01.03.2019. No mesmo sentido: HC 381.562/SP, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.03.2018, DJe
02.04.2018; AgRg no HC no 424.827/RS, Rel. Min.
Antônio
Saldanha
Palheiro,
Sexta
Turma,
J.
06.03.2018, DJe 26.03.2018; AgRg no REsp no
1.691.916/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, J. 20.02.2018, DJe 26.02.2018; e HC no
391.015/MS, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, J. 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Destarte, à míngua de outras modificadoras, as sanções
resultam definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois no caso
sub judice a gravidade concreta da conduta já minuciosamente analisada
desautoriza o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigo
59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Por oportuno:
Nos crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501248-97.2019.8.26.0603 -Voto no 12320
10
regime prisional inicial deve levar em consideração a
quantidade da pena imposta, a eventual existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e as demais
peculiaridades do caso concreto (como a natureza e a
quantidade de drogas apreendidas, por exemplo), para
que, então, seja escolhido o regime carcerário que, à luz
do disposto no art. 33 e parágrafos do Código Penal, se
mostre o mais adequado para a prevenção e a
repressão do delito perpetrado (STJ, AgRg no HC no
322.686/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I).
De rigor a decretação do perdimento dos bens
apreendidos em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei no
11.343/2006,
por serem produtos de crime e inexistir qualquer
demonstração documentada da origem lícita.
Em epílogo, persistem os fundamentos da prisão
preventiva decretada em desfavor de Davi, já ratificados na sentença (fl.
176), agora reforçados neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli gratia:
Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501248-97.2019.8.26.0603 -Voto no 12320
11
toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o
trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da
segregação cautelar (STF
HC no 89.824/MS Rel.
Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC no
111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC no 118.468/MG,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j.
17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel.
Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).
Ex positis, nega-se provimento ao recurso; mantida a
prisão pelos fundamentos antes esposados na fundamentação.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator